Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714962-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança no 0701557-35.2025.8.07.0001, na qual contende com o BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, o autor requereu a concessão de tutela provisória de urgência, visando compelir o réu a juntar aos autos os extratos e microfilmagens de todas as movimentações de sua conta PASEP, enquanto esteve vinculado ao referido regime, haja vista a negativa em fornecer os documentos legíveis na esfera administrativa. No mérito, requereu o pagamento integral de seu saldo PASEP, bem como indenização por danos materiais e morais (ID 222598885). A decisão agravada não concedeu a medida liminar, nos seguintes termos: “Recebo a emenda da ID n.o 230116927. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor (ID n.o 222598891), e a tramitação prioritária do feito nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC, para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, consistente em compelir o requerido a juntar o extratos e as microfilmagens da movimentação da conta PASEP do requerente, pois, não há qualquer indício de impossibilidade do fornecimento de tais documentos pela instituição bancária, ou, ainda, que a sua apresentação durante o curso do processo possa causar prejuízo ou dano irreparável ao resultado útil do processo. Se não bastasse, necessário observar que, conforme inteligência do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, quando do despacho ordenando a citação. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência em tema. Da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a parte ré, por sistema, via Domicílio Judicial Eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No prazo de resposta, a parte ré, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir o extrato bancário, bem como as microfilmagens, com o detalhamento das movimentações efetuadas na conta individual do autor vinculada ao PASEP, desde a abertura da referida conta até a presente data, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intime-se.” (ID 230528063). Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela provisória de urgência para compelir o agravado a juntar aos autos os extratos e microfilmagens da sua conta PASEP (ID 70908049). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. A medida liminar recursal não foi concedida (ID 70956509). Sem contrarrazões (ID 72117872). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema no 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Considerando a matéria controvertida no Tema no 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema no 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 17:58:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador